Tribunal: STF
Processo: HC 233080
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 783.754/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.110 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo o recurso provido, em parte, para redimensionar a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do paciente, dizendo-a baseada unicamente em denúncias anônimas. Afirmam que não foi franqueado o ingresso dos policiais no imóvel, restando configurada a ilegalidade da diligência. Alegam que as provas carreadas nos autos são ilícitas, sendo imperativa a absolvição do paciente. Aludem a parecer favorável do Ministério Público Federal, exarado nos autos do Habeas Corpus em curso no STJ. 



    5. Requerem, em sede liminar, a imediata soltura do paciente. No mérito, buscam a absolvição.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a indeferiu o pedido liminar, assentando a inexistência de elementos aptos a revelar ilegalidade manifesta, reservando ao Colegiado o exame do mérito da impetração. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator